Tribunal: TJDFT
Processo: 0730614-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730614-45.2018.8.07.0001 RECORRENE: DOM GABRIEL ECCO MATERIAIS DE ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, RECORRIDA : INTERLAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESPEJO COM PEDIDO LIMINAR POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. FIADOR. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. PRAZO ELISIVO. ART. 40, X, DA LEI 8.245/91. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. RESPONSABILIDADE POR TODOS OS EFEITOS DA FIANÇA. MULTA CONTRATUAL POR ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. ABUSIVIDADE. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL. DUPLICIDADE. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS E SUCUMBENCIAIS. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE INVOCADO. INAPLICABILIDADE. “DISTINGUISHING”. 1. Tratando-se de contrato de locação de imóvel urbano não residencial prorrogado por prazo indeterminado, o prazo para o fiador se exonerar dos efeitos da fiança, após notificado o locador, deve ser aquele previsto no art. 40, inciso X, da Lei no 8.245/1991 (norma especial), em detrimento ao descrito no art. 835 do CC (norma geral); prevalecendo o critério da especialidade. 2. Nos termos do art. 830 do CC, o fiador deve responder por todos os encargos que tomou sob sua responsabilidade; incluindo-se, in casu, os danos materiais decorrentes das obras e avarias estruturais dos imóveis locados. 3. A cláusula que condiciona a alteração societária à anuência do locador mostra-se abusiva; pois a lei 8.245/91, que trata sobre locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, não inclui, entre os deveres do locatário, o dever de informação da alteração contratual ou condiciona a alteração do quadro societário à prévia autorização do locador. 3.1. A alteração promovida pela Lei 12.112/09, com a inserção do § 3o no art. 13 da Lei 8.245/91, com a redação de que: “Nas locações não residenciais, equipara-se à cessão da locação qualquer negócio jurídico que importe na transferência do controle societário do locatário pessoa jurídica.” – foi vetada pelo Presidente da República. 3.2. Se a lei especial das locações não faculta ao locador o direito de ingerência sobre a composição acionária dos seus locatários, não se mostra prudente admitir que uma cláusula contratual transija sobre tal possibilidade. 4. A jurisprudência desta Corte entende que é cabível indenização por lucros cessantes na hipótese de devolução de imóvel locado em condições que inviabilizem nova locação imediata. Precedente. 4.1. Os valores a título de lucros cessantes deverão ser apurados em liquidação de sentença, segundo o valor mensal dos alugueres contratados, acrescidos dos consectários legais. 5. Não há identidade entre a multa contratual prevista no contrato de locação discutido nestes autos, com a multa contratual pela qual os requerentes foram condenados em processo diverso. 5.1. Andou bem a r. sentença ao declinar que: “[...] não prospera a alegação de que a autora esteja promovendo cobrança dúplice ou tríplice de verbas contratuais, pois cada uma das infrações cobradas é relativa a um contrato diverso, e tem, inclusive, fatos geradores e bases de cálculo distintas, estas representadas pelos valores dos alugueis acordados e aquelas pelos danos nas lojas objeto de cada contrato. [...]”. 6. Os honorários advocatícios podem ser classificados como contratuais (convencionais) ou sucumbenciais, sendo que aquela verba honorária é decorrente do pacto firmado entre o causídico e o seu cliente, e esta (sucumbencial) é fixada, por imposição legal, na sentença em benefício da parte vencedora do processo (arts. 85 e 827, ambos do CPC). 6.1. Nos termos da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), por força do art. 22, o advogado tem direito aos honorários convencionais, aos fixados por arbitramento judicial e aos sucumbenciais. 6.2. Em razão da natureza distinta dos honorários contratuais (convencionais) e sucumbenciais, não há que se falar em infringência aos limites (mínimos e máximos) previstos nos art. 85, § 2o, do CPC, pois os percentuais ali previstos, entre 10% a 20%, se referem, tão somente, aos honorários sucumbenciais. 7. Nada a prover no que tange ao pedido de fixação dos juros moratórios, referentes aos alugueis mensais. Isso porque, conforme se observa da r. sentença vergastada, os alugueis vencidos (e eventualmente não pagos) serão acrescidos de multa moratória de 10% e juros moratórios de 1% a.m.. Portanto, a partir do vencimento de cada parcela. 8. Não há como fixar a correção monetária e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença que instituiu a obrigação, nos termos do precedente citado (Acórdão no 1227757), cuja tese firmada foi no sentido de que: “[...] os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, pois só aí houve o acertamento definitivo do direito, com configuração exata da obrigação de restituir. [...]”. 8.1. Fazendo o apropriado “distinguishing”, verifica-se que as premissas traçadas, no acórdão citado, são distintas das tratadas no caso dos autos; já que não se trata de rescisão de compra e venda de imóvel c/c devolução dos valores pagos, em razão do atraso na entrega do imóvel, razão pela qual deve prevalecer o termo inicial fixado para os juros e correção monetária, conforme traçado na sentença vergastada. 9. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da primeira requerida desprovido. Recurso da segunda requerida prejudicado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigo 422 do Código Civil, alegando violação ao princípio da boa-fé, porquanto a recorrida nunca lhe notificou sobre quaisquer das ocorrências inovadoras na presente ação de origem. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 422 do CC, porque acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003